Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707236-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO SILVA SOUSA IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO SILVA SOUSA, preso em 28/09/2021, posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos e afirma que a denúncia foi oferecida em 09/11/2021 e o Juízo de piso determinou a designação da audiência de instrução e julgamento, mas somente em 25/02/2022 foi designada data para sua realização em 10/05/2022, tendo o processo permanecido inerte por quase três meses aguardando simples marcação de data, razão pela qual requereu a revogação de sua prisão, por excesso de prazo, e o Juízo indeferiu o pleito, mas remarcou a audiência para 30/03/2022. Sustenta, entretanto, que, embora redesignada a audiência para data mais próxima, a ilegalidade continua presente, uma vez que a instrução ocorrerá mais de seis meses após a prisão do paciente e a demora se deu principalmente porque o processo ficou parado na secretaria pelo tempo acima mencionado, não tendo o paciente dado causa à demora, nem se trata de causa complexa, mas configura desídia da autoridade coatora, sendo que a antecipação da audiência constitui “nítido reconhecimento do desarrazoado alargamento da prisão processual do paciente” e não tem o condão de retificar a ilegalidade. Afirma que o paciente está preso há 163 dias e a previsão para o início da instrução é para daqui a 20 dias, quando estará preso há 182 dias, extrapolando o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Ademais, a realização de audiência não significa o encerramento do feito. Alega, ainda, que houve demora para oferecimento da denúncia, uma vez que a autoridade policial relatou o feito em 13/10/2021 e o Ministério Público somente a ofereceu em 09/11/2021, extrapolando o prazo de 10 dias previsto no art. 54 da Lei de Drogas. Assevera que há duração excessiva da segregação cautelar, menciona julgado do Supremo Tribunal Federal e a Constituição Federal e diz que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura e substituição por outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 33347396). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a existência de excesso de prazo, em decorrência da demora para oferecimento da denúncia, e para designar audiência de instrução, indicando violação ao prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, estando o paciente preso há mais de 163 dias, o que configura constrangimento ilegal. Inicialmente, verifica-se a existência de um habeas corpus anterior ajuizado em favor do paciente (HCCrim 0732359-58.2021.8.07.0000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, condições pessoais e a substituição por outras medidas cautelares, dentre outros, cuja ordem foi denegada. Confiram-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILDIADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime, as quais revelam sua periculosidade, ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1385177, 07323595820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de extrapolação do prazo para oferecimento da denúncia e excesso de prazo para a instrução criminal. No tocante à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, consoante se observa do andamento processual, o inquérito foi relatado em 13/10/2021 e nessa mesma data há certidão intimando o Ministério Público, porém não há nenhuma certidão de envio dos autos ou seu recebimento naquele Órgão, sendo que houve diversos atos após essa data em razão do deferimento de transferência do corréu. Consta que houve renovação da intimação do Ministério Público em 09/11/2021, ocasião em que foi oferecida a denúncia. De todo modo, ainda que tivesse sido ultrapassado o prazo para oferecimento da denúncia, ele não determinaria, por si só, a revogação da prisão preventiva, porquanto se trata de prazo impróprio. No presente caso, como a denúncia foi oferecida há bastante tempo, não há que ser reconhecido o excesso de prazo para o fim de determinar a soltura do paciente. No que concerne à alegação de excesso de prazo para a instrução criminal, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Entretanto, os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso, verifica-se que o feito está tendo andamento normal, sendo que houve pedidos de revogação da prisão, pleito de transferência do corréu, pedido de habilitação nos autos e outros tantos andamentos, devendo ser anotado que o paciente está preso preventivamente há pouco mais de 150 dias, o que extrapola um pouco o prazo acima previsto, mas não indica desídia do Juízo. Ademais, o feito correu na pandemia, a qual determinou demora em andamento processual dela decorrente, ônus que deve ser suportado por todos, situação em que as audiências foram suspensas, adiadas e após a retomada, passou a ter restrições na agenda, não havendo que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei. Não bastasse isso, o Juízo antecipou a audiência para daqui a 15 dias, o que se mostra bastante razoável. Importante registrar que, do andamento processual, verifica-se que a prisão foi indeferida em 21/12/2022 e em 08/03/2022, ocasiões em que foram reafirmadas a materialidade e os indícios suficientes da autoria e a inexistência de fato novo, com destaque para as circunstâncias do crime e quantidade de drogas, bem como registrou a primeira decisão que “Destaque-se que a droga apreendida foi encontrada após diligências empreendidas em decorrência de denúncias anônimas envolvendo o corréu Gustavo e que, durante o monitoramento, o acusado Fernando adentrou a residência do suspeito, vindo após sair e retornar ao local, sendo surpreendido logo depois pela abordagem policial, ocasião em que foi localizada a droga em seu veículo. Frise-se que a denúncia já restou recebida, oportunidade em que foram apreciados os demais pedidos alegados na resposta à acusação”. A segunda, por sua vez, juntada pela impetrante, além de reafirmar a necessidade da prisão, em face do periculum libertatis, rebateu o alegado excesso de prazo e demonstra que o Juízo está inteiramente atento ao feito. Destaque-se, da mesma forma, que, embora não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de delito equiparado a hediondo, o que, juntamente com as circunstâncias acima, afasta a alegação de falta de razoabilidade ou proporcionalidade. Ademais, embora se trate de apenas dois réus, consoante registrado no habeas corpus anterior “Com o paciente foi encontrado um tablete com 500g de maconha e, na residência de Gustavo, havia comprimidos de Ecstasy, duas mudas de maconha, dois potes com maconha e tabletes de maconha fracionados, no total de cerca de 400g da droga. Além disso, havia uma balança de precisão e uma faca”, o que determina, a princípio, a gravidade das condutas a retirar a alegada ausência de proporcionalidade. Destarte, tenho que não há que se cogitar de desídia do Juízo nem de excesso de prazo injustificado, inexistindo constrangimento ilegal, não se mostrando a prisão cautelar desproporcional, estando as decisões idoneamente fundamentadas. Em face de todo o exposto, tendo em vista os fundamentos alhures, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de março de 2022 14:55:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator